Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO PENDENTE. STJ. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. A decisão agravada, de suspensão do processo, deve ser prestigiada, pois, acaso mantido, em definitivo, o entendimento do STJ, no EREsp. n. 1.301.935/DF, não mais subsistirão motivos para a análise da pretensão deduzida, mormente por restar consumada a prescrição.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.